Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-38.2024.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração n.º 8001117-38.2024.8.05.0193 – Comarca de Piatã/BA Embargante: Igor Oliveira Marques Advogado: Dr. Allean Rerison Rodrigues de Oliveira (OAB/BA: 39.628) Advogado: Dr. Anderson José Manta Cavalcanti (OAB/BA: 21.667) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Carlos Rosa de Freitas Embargada/Assistente de Acusação: Flaviane Silva Portela Advogado: Dr. Edivaldo Santos Ferreira (OAB/BA: 7.688) Origem: Vara Criminal da Comarca de Piatã/BA Procuradora de Justiça: Dra. Claudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PARA FINS DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO JULGADO. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Igor Oliveira Marques, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, em face do acórdão de ID. 106081411 (dos autos do processo n.º 8001117-38.2024.8.05.0193), que conheceu e deu provimento parcial ao Apelo defensivo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença vergastada. II – Em suas razões de inconformismo (ID. 106265574), em apertada síntese, sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, afrontando a soberania dos veredictos ao manter a incidência da causa de diminuição do homicídio privilegiado na fração mínima de 1/6, apesar de o Conselho de Sentença ter reconhecido expressamente que ele agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, nos termos do art. 121, § 1º, do Código Penal. III – Argumenta que a fundamentação adotada para justificar o redutor mínimo, consistente no lapso temporal superior a quinze anos entre a morte de sua genitora e o homicídio praticado contra a vítima, seria incompatível com a decisão soberana dos jurados, uma vez que estes não teriam acolhido uma tese de vingança, mas sim a privilegiadora fundada em violenta emoção decorrente de injusta provocação. Defende, assim, que o reconhecimento da benesse vincularia o julgador à observância da conclusão fática alcançada pelo Júri e que, ausentes elementos concretos aptos a justificar redução inferior, a minorante deveria ser aplicada em seu patamar máximo de 1/3, com o consequente redimensionamento da pena e adequação do regime prisional. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, a fim de que os vícios apontados sejam afastados, “para reduzir a pena do Embargante na fração de 1/3, em razão da violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima reconhecida pelos jurados, com a consequente adequação do regime inicial de cumprimento de pena”. IV – Como cediço, os Embargos Declaratórios, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente apreciada, consoante se depreende da análise do acórdão embargado. Os embargos não apontam qualquer vício integrativo real do acórdão. Na verdade, buscam rediscutir matéria expressamente enfrentada e decidida pela Turma Julgadora, especialmente quanto ao critério de escolha da fração de redução do homicídio privilegiado. V – Ao contrário do que sustenta a defesa, a questão relativa à fração de incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 121, § 1º, do Código Penal foi expressamente examinada pela Relatora, que dedicou tópico específico ao tema. Com efeito, no item XIV do voto condutor, consignou-se, de forma clara, que "foi considerada a longa distância temporal entre os fatos que motivaram a vingança do acusado (morte da sua genitora) e a prática do homicídio sob exame, com decurso de mais de 15 (quinze) anos entre os eventos, tornando legítima a fundamentação do juízo a quo para adotar o redutor mínimo (1/6)". VI – O acórdão ainda citou precedentes do Superior Tribunal de Justiça para assentar que a escolha da fração de redução insere-se na discricionariedade motivada do julgador, devendo ser aferida à luz das circunstâncias concretas do caso (AgRg no HC: 846357 GO 2023/0287805-6; REsp: 1475451 RS 2014/0204825-6). Logo, a irresignação defensiva não evidencia omissão, mas mero inconformismo com a fundamentação adotada, finalidade incompatível com os estreitos limites dos embargos declaratórios. VII – Também não procede a alegação de que o reconhecimento do homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença imporia, necessariamente, a incidência da fração máxima de 1/3. O acórdão observou integralmente a soberania dos veredictos ao preservar o reconhecimento da causa minorante afirmada pelos jurados. Contudo, se distingue a existência do privilégio, cuja apreciação compete ao Conselho de Sentença, do quantum de redução, matéria afeta ao Juiz Presidente e sujeita ao controle jurisdicional em sede recursal, dada a sua competência exclusiva para confecção da dosimetria. VIII – A soberania dos veredictos garante a preservação da conclusão fática alcançada pelos jurados, isto é, que o delito foi praticado sob circunstância privilegiadora, mas não vincula o magistrado à aplicação automática da fração máxima de redução. Tanto assim que o próprio art. 121, § 1º, do Código Penal estabelece uma variação de 1/6 a 1/3, cabendo ao julgador, mediante fundamentação idônea, definir a fração adequada ao caso concreto. Foi exatamente o que ocorreu no acórdão embargado, que explicitou as razões pelas quais reputou proporcional a adoção do redutor mínimo. IX – Em razão disso, inexiste afronta à soberania dos veredictos, pois o Conselho de Sentença reconhece tão somente a incidência da causa especial de diminuição, mas não delibera sobre a intensidade da redução. O acórdão não negou a existência de violenta emoção nem afastou a privilegiadora reconhecida pelo Júri; diversamente, apenas avaliou, para fins de dosimetria, a intensidade concreta das circunstâncias que justificaram a diminuição da pena. A própria fundamentação constante do item XIV do acórdão deixa evidente que o lapso temporal não foi utilizado para excluir o privilégio, mas para aferir sua menor intensidade, registrando expressamente que o comportamento pretérito da vítima "carecia de contemporaneidade para se reputar completamente invencível a intensa animosidade do agente". Trata-se de juízo de individualização da pena compatível com o reconhecimento do privilégio, que não se confunde com eventual revisão do mérito da decisão dos jurados. X – Por fim, inexiste obscuridade, visto que o aresto indica precisamente os fundamentos jurídicos e fáticos que conduziram à manutenção da fração mínima, quais sejam: (i) o lapso temporal superior a quinze anos entre o fato pretérito e o homicídio; (ii) a necessidade de aferição concreta da intensidade da emoção e da relevância do motivo; e (iii) a orientação jurisprudencial do STJ segundo a qual a escolha da fração de diminuição deve observar as peculiaridades do caso concreto. Logo, da leitura da exordial dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação da matéria já analisada por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. (STJ, EDcl no AgRg no REsp 1908942/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021). XI – Inexiste, portanto, contradição ou omissão no acórdão que julgou o Recurso interposto, uma vez que todas as teses ventiladas no Apelo e nas contrarrazões foram devidamente examinadas, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. XII – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, a douta Procuradoria de Justiça não se pronunciou acerca dos aclaratórios. XIII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8001117-38.2024.8.05.0193, provenientes da Comarca de Piatã/BA, em que figuram, como Embargante, Igor Oliveira Marques, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.